Tribunal: STF
Processo: ARE 1378540
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Soraia Lima de Freitas Dias interpõe recurso extraordinário com agravo, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Muriaé/MG, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/07. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDO. AÇÃO PROPOSTA APÓS 13.11.2019. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 7º, incisos III e XXIX, da Constituição Federal, bem como do art. 189 do Código Civil.



    Alega-se que o entendimento da Turma Recursal teria afrontado a decisão proferida no RE nº 765.320/MG, paradigma do Tema 916 da repercussão geral, cuja orientação garante a servidor ex-efetivado pela LC 100/07 o direito ao recolhimento do FGTS.



    Quanto à prescrição, sustenta que antes do seu desligamento dos quadros da parte recorrida, em 31/12/2015, não havia meios de ter ciência de que havia o descumprimento da obrigação de efetuar as contribuições para o FGTS, o que deveria impedir o fluxo da prescrição, devendo-se ter como marco inicial para o prazo prescricional a data da sua exoneração.



    Decido.



    Inicialmente, foge do campo do recurso extraordinário a alegada afronta ao artigo 189 do Código Civil.



    Não procede, igualmente, a alegação da parte recorrente de que a Corte de origem teria lhe negado o direito ao recebimento do FGTS, verifico do acórdão proferido que tal direito lhe foi assegurado, nos termos do Tema 916 da repercussão geral.



    Todavia, entendeu-se que no caso em tela deve-se aplicar a prescrição quinquenal, tendo ocorrido a prescrição parcial do direito da parte recorrente. Confira-se trecho do acórdão proferido que trata da questão:



    “Analisando os autos e tomando em conta a prova produzida, tenho que a sentença não merece reforma. 



    Com efeito, no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o ‘privilégio do FGTS à prescrição trintenária’, e fixou a seguinte tese ‘O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.’



    Decidiu, ainda, ser aplicável o prazo de cinco anos para os casos em que o termo inicial da prescrição – ausência de depósito no FGTS – ocorreu após a data do julgamento, havido em 13 de novembro de 2014; e que para as hipóteses com o prazo prescricional já em curso, deve ser aplicado o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial; ou cinco anos, a partir da decisão.



    Lado outro, ao aplicar a modulação dos efeitos do Tema 608 fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em repercussão geral, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que, relativamente aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento do STF, se o ajuizamento da ação para receber parcelas vencidas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ocorreu até 13 de novembro de 2019, o trabalhador tem direito à prescrição trintenária. A contrario sensu, se infere do julgado que às ações ajuizadas posteriormente a essa data se aplica a prescrição quinquenal. 



    No caso concreto, a ação foi proposta em 21/09/2020, razão pela qual se lhe aplica o prazo prescricional quinquenal”. (grifo nosso).



    Verifica-se, portanto, que a Turma Recursal observou o entendimento proferido pelo Plenário desta Corte no julgamento do ARE 709.212-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 608 da repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “[o] prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.



    Essa decisão foi modulada, atribuindo-se a ela efeitos ex nunc, nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes. Confira-se, por oportuno, trecho do voto na parte de interesse:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (grifo nosso).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente